Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731807-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILMARA RAMOS BISPO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte embargada, para responder ao recurso (ID 65099090), no prazo legal. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator